Tribunal: TJBA
Processo: 8064362-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064362-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBEM DE CASTRO RODRIGUES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação de Condições Especial de Trabalho (GCET). Policial Militar que passou para inatividade na patente de 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de decadência do direito à impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ. Preliminar de ausência de prova pré-constituída que se confunde com o mérito. Quanto ao mandado de segurança coletivo referenciado pelo ente público, é importante salientar que ele não induz litispendência para esta ação individual. Desse modo, a eleição, pelos impetrantes, da via individual em vez da coletiva reflete o exercício de um direito legalmente previsto no artigo 22, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009. Mérito. Passa-se a adotar o posicionamento amplamente majoritário da Seção Cível de Direito Público sobre o tema desde o julgamento dos Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Neste paradigma, constatou-se a existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que (...) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET. Se todos os policiais percebem GCET, é forçoso reconhecer que se trata de verba de caráter geral, porque concedida, indistintamente, a todos os militares em atividade, pela simples razão de se encontrarem no exercício da função. Restando inequívoco o caráter genérico da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET), fica claro que se configura em verdadeiro aumento salarial recebido pelos militares da ativa, infringindo a paridade entre ativos e inativos. Impetrante transferido para inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA, percebendo proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente da PM/BA. Na legislação de regência os Oficiais percebem GCET de 125%, sem qualquer exigência específica. Então, ao militar que se aposenta com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente da PM/BA deve ser concedida a GCET no percentual fixado em lei para a referida patente de 1º Tenente, já que possui caráter genérico, sob pena de não perceber a remuneração integral da patente referência. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova a implantação imediata da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%, nos proventos do impetrante e (ii) pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal). Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8064362-54.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante RUBEM DE CASTRO RODRIGUES; e impetrado o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, conceder a segurança pretendida; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: